Tribunal: TJDFT
Processo: 0740417-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740417-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILIZE SCHMALFUSS AGRAVADO: SCHMALFUSS E CIA LTDA, ESPÓLIO DE IVO SCHMALFUSS REPRESENTANTE LEGAL: RICHARD SCHMALFUSS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Marlize Schmalfuss em face da r. decisão (ID 51612138) que, nos autos da Execução de Honorários movido pela Agravante em desfavor de Schmalfuss e Cia Ltda e Espólio de Ivo Schmalfuss, indeferiu pedido de adjudicação de imóvel, fundamentando que “o impasse acerca da preferência do crédito constituído na presente execução e os créditos tributários é questão a ser decidida pelo Juízo da 2a Vara Judicial da Comarca de São Lourenço do Sul/RS, que autorizou a alienação judicial do bem em hasta pública, em eventual concurso de credores, ao qual deverá a exequente habilitar-se em tempo oportuno” (ID 51612138, pág. 3). Nas razões recursais, observa-se que a Agravante alega que os créditos que são objeto do presente feito são provenientes de honorários advocatícios, que possuem natureza alimentar, nos termos do artigo 85, § 14, do CPC/15, e, portanto, possuem prioridade sobre qualquer outro credor, consoante se extrai da regra estabelecida no artigo 24 da Lei no 8.906/1994. Narra haver risco de lesão grave e de difícil reparação, pois as penhoras gravadas na matrícula do bem, bem como outras execuções em andamento, podem levar o imóvel à hasta pública. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja reconhecida a preferência do crédito e determinada a adjudicação do imóvel penhorado. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Preparo comprovado (IDs 51612142 e 51612143). O requerimento de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 51675673). Intimada a se manifestar a respeito da possível violação ao princípio da dialeticidade (ID 53398865), a Agravante alegou que o d. Juízo a quo é competente para dirimir a questão acerca da preferência do crédito objeto da lide (ID 53877450). A Agravante, em petição ID 53877446, requereu a desconsideração da manifestação apresentada no ID 53876417. É o breve relatório. Decido. O art. 932 do CPC/15 dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso que deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Diploma Processual Civil exige que o recorrente indique precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de permitir à parte contrária a elaboração de sua defesa em contrarrazões e de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. É o que a doutrina denomina de respeito ao princípio da dialeticidade. Compulsando os autos, verifica-se que a decisão agravada se lastreou na incompetência do d. Juízo a quo para decidir acerca da preferência do crédito tributário, indicando o d. Juízo da 2a Vara Judicial da Comarca de São Lourenço do Sul/RS como competente para dirimir a questão. A despeito dessa circunstância, os fundamentos do Agravo de Instrumento se limitaram a alegar que os créditos objeto do presente feito preferem aos créditos tributários, em razão da natureza alimentar dos honorários advocatícios (ID 51612137). Ressalte-se que, intimada para se manifestar acerca da violação ao princípio da dialeticidade, a Agravante, só então, apresentou as teses para defender a competência do d. Juízo a quo, em nítida pretensão de aditamento do recurso interposto. Tal intento, entretanto, é inoportuno. Cabia à Recorrente, nesse momento processual, tão somente justificar os motivos pelos quais as razões recursais (ID 51612137) não violaram o princípio da dialeticidade, apontando que os fundamentos ali apresentados objetivamente impugnaram os parâmetros da r. decisão agravada, o que não foi feito. Em verdade, o que se verifica é que a Agravante, em uma tentativa de sanar o equívoco apontado no despacho (ID 53398865), admitiu que, de fato, incorreu em violação à dialeticidade recursal. Nesse contexto, infere-se que as razões aduzidas no recurso estão dissociadas dos fundamentos do r. decisum. Portanto, resta evidenciada a violação ao princípio da dialeticidade, conduta vedada no ordenamento jurídico brasileiro, conforme entendimento pacífico deste eg. TJDFT: "AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INTRUMENTO NÃO CONHECIDO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, sob o fundamento de que o agravante não impugnou, de forma específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão agravada. 2. In casu, verifica-se que a argumentação do agravo de instrumento sequer tangencia a decisão agravada, até porque a parte não deduziu, na impugnação, nenhuma das matérias apresentadas no referido agravo. Desse modo, sem que a parte agravante tenha suscitado as questões no primeiro grau de jurisdição, tampouco que a decisão agravada as tenha abordado, verifica-se que o agravo de instrumento não impugna especificamente os fundamentos da decisão proferida pelo Juízo a quo, o que afronta o princípio da dialeticidade. 3. Ainda que a incompetência absoluta seja matéria de ordem pública, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, sob pena de configurar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 4. "[E]m sede de agravo de instrumento, é incabível a análise de questões sobre as quais ainda não houve manifestação pelo Juízo a quo, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância" (Acórdão 1418327, 07372441820218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 9/5/2022). 5. Recurso conhecido e não provido." (Acórdão 1713968, 07025790520238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 26/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, com fulcro no art. 932, III, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator